Tribunal: TJBA
Processo: 8014879-84.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8014879-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EXCIPIENTE: ZENILDA PIRES DE ALMEIDA SOUZA Advogado(s): RUI CARLOS RODRIGUES MIRANDA DA SILVA EXCEPTO: DESEMEMBARGADOR (A) RELATOR(A) DO PROCESSO Nº 0500606-15.2017.8.05.0113 Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ATOS INCOMPATÍVEIS COM A IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO A DECISÃO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGULAR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Incidente de Suspeição suscitado nos autos do recurso de agravo de instrumento, sob a alegação de atos incompatíveis com a imparcialidade do magistrado, tais como: ignorar as provas existentes nos autos, que, estaria, supostamente, favorecendo a parte contrária, e, as manifestações do julgador durante a sessão de julgamento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para reconhecer a suspeição do magistrado, nos termos do art. 145 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A imparcialidade do magistrado é pressuposto essencial da jurisdição e deve ser resguardada, sendo que a suspeição somente se configura quando demonstrada, de forma concreta, a quebra desse dever, nos termos do art. 145 do CPC. 4. A parte suscitante não apresentou elementos que comprovem a parcialidade do magistrado, limitando-se a questionar as provas utilizadas na fundamentação da decisão contrária a seus interesses, e as manifestações do julgador durante a sessão de julgamento do recurso. 5. Divergência interpretativa sobre as provas e manifestações limitadas ao debate jurídico durante a sessão de julgamento não configuram parcialidade. 6. O mero inconformismo em relação a decisões desfavoráveis não caracteriza suspeição, devendo eventuais equívocos ser impugnados pelas vias recursais adequadas, e não por meio de incidente de suspeição. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Incidente rejeitado. Tese de julgamento: 1. A suspeição do magistrado somente pode ser reconhecida quando comprovada, de forma objetiva e inequívoca, sua parcialidade ou interesse na causa, nos termos do art. 145 do CPC. 2. O mero descontentamento em relação a decisões desfavoráveis não constitui fundamento válido para o reconhecimento da suspeição, devendo eventuais irresignações ser veiculadas pelas vias recursais adequadas. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145 e 146, § 4º. Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO Nº 8014879-84.2025.8.05.0000, no qual figura como Excipiente ZENILDA PIRES DE ALMEIDA SOUZA e Excepto DESEMBARGADOR CÁSSIO JOSÉ BARBOSA MIRANDA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR o incidente de suspeição, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Desa. Cynthia Maria Pina Resende Presidente e Relatora Procurador(a) de Justiça